Tribunal: TJMT
Processo: 20535-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
03/11/2021 15:46 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 763839-6 / 2021
Quarta-feira, 3 de Novembro de 2021
Este documento é somente informativo.
80205356120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80205356120198110001
Requerente: VANESSA BASSAN VASQUES
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
Beneficiário: VANESSA BASSAN VASQUES
CPF/CNPJ
04287734190
Beneficiário:
Conta Judicial 3400102499773
Valor: R$ 194,12 (cento e noventa e quatro reais e doze centavos)
Autorizado: VANESSA BASSAN VASQUES
CPF/CNPJ: 042.877.341-90
Data de Emissão: 03/11/2021
Titular Conta VANESSA BASSAN VASQUES
CPF/CNPJ Titular Conta 042.877.341-90
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 243434 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
https://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1302429907 1/1